Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0736262-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENISE BARBOSA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico de PROCTOCOLECTOM/A TOTAL C/ RESERVATÓRIO ILEAL e CE - HISTERECTOMIA TOTAL E CE - SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL. A recorrente foi diagnosticada de polipose adenomatose familiar em PO tardio de colectomia total + ileorreto anastomose em serviço externo. Apresenta vários pólipos retais com biopsias evidenciado displasia de alto grau. Encontra-se com quadro de incontinência fecal importante com limitação a realização de suas atividades laborais. Afastamento laboral por prazo indeterminado. A Central de Regulação informou, ID51254074, pág.3, que a recorrente foi inserida no SISREG em 31/01/2022 para os seguintes procedimentos: a) CE - HISTERECTOMIA TOTAL e CE - SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL inserida em 31/01/2022 pelo Hospital Regional do Gama - HRG, com a prioridade VERDE - prioridade. Esclarecendo que estão sendo agendadas as solicitações com a mesma prioridade inseridas no mês 01/2022. b) PROCTOCOLECTOMIA TOTAL C/ RESERVATORIO ILEAL (GRUPO - CE CIRURGIA COLOPROCTOLOGIA), inserida em 09/08/2022 pelo Hospital Regional do Gama - HRG, com a prioridade AMARELO - prioridade 1 situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Estão sendo agendadas as solicitação de mesma prioridade inseridas no mês 07/2021. O médico que acompanha a paciente requereu que o procedimento cirúrgico, Proctocolectomia Total, fosse realizado no Hospital de Base, tendo em vista a complexidade do caso, ID 51254074. A recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência em laudo médico, e que a demora para realização do procedimento e possível agravamento do quadro clínico, além do sofrimento da recorrente com os sintomas. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a REALIZAÇÃO DE PROCTOCOLECTOM/A TOTAL C/ RESERVATÓRIO ILEAL e CE - HISTERECTOMIA TOTAL E CE - SALPINGECTOMIA UNI / BILATERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do recorrido. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Ofício no 115/2023 a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que a recorrente possui, dentre, outras, a solicitação de PROCTOCOLECTOMIA TOTAL C/ RESERVATORIO ILEAL (GRUPO - CE CIRURGIA COLOPROCTOLOGIA), inserida em 09/08/2022 pelo Hospital Regional do Gama - HRG, com a prioridade AMARELO - prioridade 1 situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. Na presente data, constam na fila de cirurgia coloproctologia, 577 solicitações pendentes, sendo 2 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 258 com classificação AMARELO - prioridade 1; 317 com classificação VERDE - prioridade 2; e O com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês 07/2021. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 51254073, informa que o procedimento é urgente, tendo em vista a possibilidade de evolução para câncer. É preciso ouvir o agravado, sobre a atual situação, tendo em vista as informações prestadas serem do mês de junho/2023 e a inserção da recorrente ocorreu no mês de 07/2022 e estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de 01/2022. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intime-se o recorrido para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a situação atual no SISREG para o procedimento PROCTOCOLECTOMIA TOTAL C/ RESERVATORIO ILEAL (GRUPO - CE CIRURGIA COLOPROCTOLOGIA e qual a posição da recorrente. Após ao Ministério Público. Por fim, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito